Tribunal: STJ
Processo: 1001624-97.2022.8.11.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617464 - MT (2024/0087684-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LOURIVAL SALLES
ADVOGADO
: JAIRO CEZAR DA SILVA - MT016249O
AGRAVADO
: EMERSON RICARDO DE MORAES
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - MT025903
INTERES.
: ELIO DE SA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
INCABÍVEL.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação
da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar nesta seara a
violação de dispositivos constitucionais ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
2. Na hipótese, modificar a conclusão do acórdão recorrido, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/12/2025
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1a892942-b1a3-4692-9e18-59f3d862a716

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617464 - MT (2024/0087684-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LOURIVAL SALLES
ADVOGADO
: JAIRO CEZAR DA SILVA - MT016249O
AGRAVADO
: EMERSON RICARDO DE MORAES
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - MT025903
INTERES.
: ELIO DE SA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
INCABÍVEL.
REEXAME
DE
PROVA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação
da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar nesta seara a
violação de dispositivos constitucionais ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
2. Na hipótese, modificar a conclusão do acórdão recorrido, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LOURIVAL SALLES contra decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL ANTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO QUE GEROU A
CONSTRIÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÕES DO
DO CPC OBSERVADAS –
ART. 674
VERBA HONORÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO
NÃO PROVIDO. Se a Compra e Venda do imóvel é anterior à distribuição do
processo que gerou a constrição, deve ser liberado para o terceiro adquirente
(art. 674 do CPC). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba
honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional
realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)" (e-STJ fls. 828/835).

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA52218961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:20
Código de Controle do Documento: ef87b586-7a66-407f-9e64-4b3c0bd14131

(i) arts. 93 e 127 da Constituição Federal;
(ii) arts. 104, I, 1.647, 1.648 e 1.649 do Código Civil, por patente desrespeito
a situação fática que embasa a pretensão do recorrente, por celebrar contrato de compra
e venda, respeitando todos os seus requisitos, enquanto o contrato celebrado pelo
recorrido não apresenta os requisitos básicos;
(iii) arts. 369, 373, I, 408, 409, 411, 429, 593 e 784, III, do Código de
Processo Civil, pois o contrato apresentado pelo recorrido não apresenta requisito de
validade, qual seja, assinatura de testemunhas;
(iv) arts. 221 da Lei no 6.015/1973; 372, 409, 411, 429 e 593 do Código de
e 38 da
diante da comprovação da inadequação e
Processo Civil;
Lei no 8.935/1994,
falsidade dos selos cartorários, incompatíveis com a negociação válida;
(v) arts. 373, I, 409 e 593 do
, pois o Tribunal de
Código de Processo Civil
origem deixou de atribuir às provas as devidas consequências jurídicas; e
(vi) interpretação divergente ao Tribunal de Justiça de São Paulo e Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, referente ao
da CPC e à Lei no 4.504/1964, por não
art. 371
sopesar com exatidão as provas produzidas (e-STJ fls. 854/906).
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 925/943), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, nos termos do
III, da Constituição Federal, compete ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar nesta seara a violação de
dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta
Magna).
No que diz respeito da violação de lei federal, as conclusões do Tribunal de
origem decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado,
ora colacionados na parte que interessa:

"(...)
Os extratos da Prefeitura anexados na demanda mostram que o
apelado estava pagando o IPTU pelo menos desde 2016.
Não há nenhum impedimento jurídico, legal ou contratual à
alienação ao apelado em 22-1-2008, mesmo porque o Contrato de Mútuo só foi
celebrado mais de 4 anos depois (em 18-4-2012).
Nesse ponto, realmente o devedor não agiu com lealdade ao dar em
garantia de pagamento do empréstimo um imóvel que sabia não mais lhe
pertencer.
Contudo, qualquer reparação civil a que faça jus o apelante em
virtude desse fato deve ser pleiteada em tempo e modo oportunos, e não neste
processo.
Documento eletrônico VDA52218961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:20
Código de Controle do Documento: ef87b586-7a66-407f-9e64-4b3c0bd14131

A prova da autenticidade do documento é de quem o produziu; a da
falsificação, de quem a alegou (art. 429 do CPC).
O apelante discorre sobre outorga uxória, tipos de selos
cartorários e formalidades contratuais para amparar seu argumento
de que não houve compra e venda em 2008 e de que o documento foi
produzido com o objetivo de lesá-lo.
E competi-lhe ao
No entanto atém-se a afirmar sem comprovar.
menos requerer a realização de perícia para se desincumbir do ônus imposto no
II, do CPC.
art. 373,
Desde 7-8-2021 o imóvel comercial foi dado em locação a terceiro, o
que evidencia a posse do adquirente e a observância ao disposto no art. 674
do CPC.
A fraude à execução arguida pelo apelante não está confirmada, e
nem se tem notícia de que essa alienação tenha levado o devedor à insolvência
(art. 792 do CPC)" (e-STJ fl. 833).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da
visto
Súmula no 7/STJ,
que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. FRAUDE À EXECUÇÃO.
REQUISITOS. SÚMULA N. 375 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
2. 'O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente' (Súmula n. 375 do
STJ). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.065.414/SC,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
.
22/8/2024)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DE TEXTO DE SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 518 DO STJ. BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO.
REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N.o 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido acerca da má-fé e da
fraude à execução exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
5. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.406.703/SP,
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
.
14/3/2024)

Por fim, a aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da
alegada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
Documento eletrônico VDA52218961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:20
Código de Controle do Documento: ef87b586-7a66-407f-9e64-4b3c0bd14131

mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial (art. 105, inciso III, alínea "c", da
CF).
Observe-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. CABIMENTO.
PRECEDENTES. ENUNCIADO 44 DA IJDCom. CJF/STJ. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior já se pronunciou pela possibilidade de
o Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade em abstrato do plano de
recuperação judicial. Precedentes. Enunciado 44 da I Jornada de Direito
Comercial do CJF/STJ.
2. Hipótese em que o Tribunal estadual, soberano na análise fático-probatória
constante dos autos, assentou a necessidade de renovação da AGC, tendo em
vista que os aditivos ao plano, apresentados poucos minutos antes da
solenidade, trouxeram previsões restritivas aos credores, em inobservância a
parâmetros legais, além de ter sido exíguo o prazo para que eles apreciassem
tais modificações.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação de fatos
e provas da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o
dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a
Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela
alínea c do permissivo constitucional.5. Recurso especial não provido
(REsp 1.934.979/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
19/8/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52218961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:20
Código de Controle do Documento: ef87b586-7a66-407f-9e64-4b3c0bd14131

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.617.464 / MT
Número Registro: 2024/0087684-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016249720228110007
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOURIVAL SALLES
ADVOGADO : JAIRO CEZAR DA SILVA - MT016249O
AGRAVADO
: EMERSON RICARDO DE MORAES
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - MT025903
INTERES.
: ELIO DE SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52997777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:16
Código de Controle do Documento: ffde061c-98af-433f-9887-99f66c764143

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:16
Código de Controle do Documento: ffde061c-98af-433f-9887-99f66c764143